Tribunal: TJDFT
Processo: 0023389-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0023389-83.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINALDA GOMES DO NASCIMENTO, HENRY GREIDINGER CAMPOS EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., HENRY GREIDINGER CAMPOS, SINALDA GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O HENRY GREIDINGER CAMPOS e SINALDA GOMES DO NASCIMENTO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/30 ID 25795299. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator